Tribunal: TJDFT
Processo: 0703709-86.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Falsidade ideológica. Princípio da insignificância. Desclassificação.
1 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não se aplica a crimes contra a fé pública.
2 - O crime de falsa identidade pressupõe o uso de documento alheio autêntico como se fosse próprio. Documento com dados da vítima, porém com fotografia da ré, não se tratando de identidade verdadeira da vítima, mas de documento objeto de fraude, tipifica o crime de falsidade ideológica, e não o de falsa identidade.
3 - Apelação não provida.